Tribunal: TJES
Processo: 0000357-46.2022.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000357-46.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: ANTONIO JOSE DE JESUS e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000357-46.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO JOSE DE JESUS

APELADO: ANTONIO JOSE DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO - IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE - – IMPOSSIBILIDADE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA-IMPOSSIBILIDADE
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 – Havendo nos autos extratos dos sistemas de gerenciamento de processos constatando as condenações com trânsito e julgado anteriores do apelante, possível é a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso, com base no reconhecimento da reincidência. 2 -
Não se acolhem os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência dos réus não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprovem a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento.
3 –
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000357-46.2022.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO JOSE DE JESUS

APELADO: ANTONIO JOSE DE JESUS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta a peça acusatória:

(...) Consta que no dia 25/08/2022, aproximadamente às 05h51min, na Rua Bonesi Antonio, s/n, Centro, na Loja Eletrocel, neste Município, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, com destruição de obstáculo, aproximadamente 05 (cinco) relógios, no valor de R$300,00 (trezentos reais) cada, pertencentes à loja Eletrocel, conforme se depreende do Boletim Unificado nº 48706506 de fls. 07/09, Termos de Declaração de fls. 13/18, mídia de fls. 19 e mídia e imagens fotográficas de fls. 15/22.

Extrai-se dos autos que o denunciado utilizou barras de vergalhão para destruir a porta de vidro do estabelecimento comercial e cometer a ação delituosa.(...)"

Encerrada a instrução, o juízo singelo condenou o apelante pela prática do crime descrito no artigo 155, “caput”, do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias -multa, em regime inicial Semiaberto.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

Requer a defesa
a fixação da pena base no mínimo legal e pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, qual seja, no regime aberto.

Em que pese os argumentos defensivos, entendo que não merecem prosperar.

Ao me debruçar sobre os autos, constato que o magistrado valorou negativamente as circunstâncias judiciais por tais motivos, vejamos:

Quanto ao exame de
culpabilidade
, como fator influenciador da pena, vê-se dos elementos de prova constantes dos autos que o acusado agiu com um índice de reprovabilidade elevado ao tipo penal,
uma vez que depredou o estabelecimento e furtou os objetos que estavam na vitrine da loja
.

Seus antecedentes,
ou fatos da sua vida
ante acta,
serão analisados quando da aplicação das circunstâncias agravantes, uma vez que o denunciado é reincidente na prática delitiva.
Sua conduta social,
que se reflete na convivência no grupo e sociedade, não foi apurada.
Sua personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não indica haver qualquer indício de sociopatia.
Os motivos,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do acusado, vez que alega que não se recorda muito bem dos fatos, mas após afirma que é usuário de drogas e álcool, utilizando o valor arrecado para o fim de sustentar seus vícios.
As circunstâncias
, que se reportam ao lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são inerentes ao tipo penal.
As consequências

do crime,
que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, me permitem a exasperação da pena base, uma vez que não há notícias sobre a recuperação dos objetos furtados, além do prejuízo causado no estabelecimento, com a depredação da porta e demais bens que guarneciam a loja
.
O comportamento
da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Em um juízo de equilíbrio, como acima transcrito, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Observa-se que foram negativadas de forma concreta as seguintes circunstâncias judiciais, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes criminais, a personalidade e a circunstâncias do fato.

Portanto, da própria leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

Ademais, sigo o entendimento de consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP,relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Sobre o pedido de abrandamento
do regime inicial para cumprimento de pena

conforme, observa-se, em consulta ao Ejud, a existência de uma sentença condenatória proferida nos autos nº

0001191-82.2018.8.08.0024,
transitada em julgado, em data anterior ao delito tratado na presente ação penal, permitindo, portanto, a configuração do fenômeno da reincidência.

Portanto, a decisão do Magistrado primevo ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, se mostra medida escorreita, haja vista que reconhecida a agravante da reincidência e, aplicável, por conseguinte, a regra do §2º, do artigo 33, do Código Penal, que permite a fixação de regime mais gravoso.

Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Tribunal da Cidadania:

PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REPRIMENDA INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA. SÚMULA 269 DESTA CORTE. ADEQUAÇÃO. WRIT DENEGADO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial, o "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentaridade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC nº 84.412-0/SP, STF, Min. Celso de Mello, DJU 19.11.2004) 2. Não há falar em aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, pois a paciente é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio. Ressalva do entendimento da Relatora. 3. Ainda que assim não fosse, não é insignificante a conduta de furtar uma carteira de documentos com cartões de crédito e tentar efetuar compras no comércio com o fruto do crime. 4. Nos termos do artigo 33 do Código Penal e do teor da Súmula 269 desta Corte, fixada a pena em patamar inferior a 4 anos, a estipulação do regime inicial semiaberto é apropriada, diante da reincidência da paciente. 5. Habeas corpus denegado.

(STJ - HC: 400484 SP 2017/0117614-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2017)

Assim, diante de tais elementos mantenho o regime inicial de cumprimento de pena fixado.

Passo, agora, ao pedido defensivo de gratuidade de justiça.

Outrossim, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão.

A condenação ao pagamento de custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme julgamentos anteriores:

Caso reste comprovada a impossibilidade de quitação das custas, deve o recorrente pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento, até porque a condenação nas custas é uma consequência natural da sentença penal condenatória. Precedentes deste TJES. (TJES, Classe: Apelação, 11130065466, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).

Portanto, não acolho o pedido de concessão de gratuidade justiça, tendo em vista não ser este o momento oportuno, e sim durante a execução da sentença penal condenatória.

Mediante os fundamentos supramencionados e, com o amparo do parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.